Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. ANÁLISE SOB O CRIVO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos formulados pela executada/agravante para que: a) o juízo perante o qual tramita a recuperação judicial fosse comunicado acerca da retomada do cumprimento de sentença e do requerimento de medidas constritivas; b) fosse prontamente afastada a pretensão de penhora de seus bens.
2. Não se constata o alegado descompasso entre o pleito formulado pela agravante e o acórdão que reconheceu a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença (à época, em liquidação), mas registrou, de forma expressa, a ressalva no sentido de que a adoção de medidas constritivas deveria ser submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial.
3. Conquanto existentes julgados em que se extrai a desnecessidade de consulta ao juízo falimentar quando demonstrado, de forma satisfatória, que os ativos sobre os quais incidem as medidas constritivas ou expropriatórias não ostentam expressão econômica capaz de frustrar o plano de soerguimento ou comprometer o adimplemento de obrigações correntes, este não é o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.